Tribunal: TJMT
Processo: 1004411-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004411-57.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (EMBARGADO), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL – APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 60% PARA PROGRESSÃO DE REGIME DE PENA – AGRAVADO NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO – ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS – INOCORRÊNCIA

DE

OMISSÃO

– RECURSO VISANDO A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

Nos Embargos de Declaração é necessário observar os limites do referido instrumento, impondo-se o desprovimento quando não se verificarem os vícios nele mencionados. Constatada a inexistência de omissão a ser sanada e verificado o objetivo de rediscussão da matéria já apreciada no julgamento, os aclaratórios devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O Ministério Público
opõe
Embargos de Declaração
contra o acórdão exarado nos autos do
Recurso de Agravo em Execução Penal no. 1004411-57.2021.811.0000
, em que, à unanimidade, foi desprovido seu pedido (Id. 94718967).

O Embargante aduz a existência de
omissão
no acórdão, sob o argumento de que, ao ser mantida a decisão de primeiro grau, omitiu-se quanto ao entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, de que com a unificação da pena a condição de reincidente estender-se-ia à totalidade das penas somadas, não havendo justificativa para a consideração isolada de cada condenação e a incidência de percentuais distintos para cada pena; postula, ao final, a aplicação do percentual de 60% para a totalidade das penas unificadas para fins de progressão de regime (96406977).

Em contrarrazões, a defesa pugnou o
não conhecimento
dos embargos, sem, contudo, apresentar as razões para o não conhecimento; porém se conhecidos, pelo
desprovimento
. (Id. 100688462).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021